Tribunal: TJES
Processo: 5000045-94.2022.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-94.2022.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA

APELADO: FLAVIO AMARAL DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AMEAÇA E EXPULSÃO DO LAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA ILÍCITA. MERO DESENTENDIMENTO FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA APARECIDA OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, deduzido em razão de alegada agressão verbal e expulsão do lar por parte dos filhos de seu ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve conduta ilícita por parte dos apelados capaz de ensejar danos morais à autora, com a consequente obrigação de indenizá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do dano moral exige a comprovação de conduta ilícita, nexo de causalidade e lesão a direito de personalidade. No caso, a autora não demonstrou a ocorrência de ameaça, agressões verbais ou expulsão do lar.

O conjunto probatório não evidenciou a prática de ato ilícito por parte dos réus, havendo apenas relatos divergentes sobre a saída da autora da residência.

A simples existência de desentendimento familiar, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de sofrimento psicológico relevante e violação à dignidade da parte autora, o que não ocorreu.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral exige que a ofensa atinja a honra subjetiva de forma grave, não bastando alegações genéricas e dissabores inerentes à vida em sociedade (
AgInt no AREsp 1.931.196/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2022, DJe 29/06/2022
).

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do dano moral exige prova de conduta ilícita, nexo de causalidade e efetiva lesão a direito de personalidade.

O mero desentendimento familiar, sem comprovação de agressões ou ofensas graves, não enseja indenização por danos morais.

Ausente prova suficiente da alegada expulsão do lar ou de conduta ofensiva por parte dos réus, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.931.196/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/06/2022, DJe 29/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000045-94.2022.8.08.0018

APELANTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA

APELADOS: FLÁVIO AMARAL DA SILVA e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
MARIA APARECIDA OLIVEIRA

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
FLÁVIO AMARAL DA SILVA e OUTROS
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 11375164) defende a recorrente, em síntese, restar caracterizado o dano moral, pois os apelados a agrediram verbalmente e a expulsaram da residência de seu ex-companheiro, genitor daqueles, situação que atingiu sua honra subjetiva.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante ajuizou a presente ação alegando que conviveu em união estável com o genitor dos apelados por 24 (vinte e quatro) anos e que sempre teve boa convivência com a família de seu companheiro, Sr. Eugenio da Silva Neto.

Narrou que, no entanto, o Sr. Eugênio sofreu um AVC em 2021 e, por ganância, os requeridos a expulsaram da casa em que viviam, impedindo-a de usufruir do seu direito de habitação e meação dos acréscimos.

Afirmou que, no dia 30/08/2021, valendo-se da fragilidade do genitor, os requeridos ameaçaram a autora, humilhando-a, o que a levou a deixar o lar à noite, acompanhada de seu filho. Além disso, os réus colocaram suas roupas e pertences no portão da casa de seu filho, onde passou a morar.

Com base em tais argumentos, pleiteou o pagamento de indenização por danos morais no equivalente a R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Os requeridos, por sua vez, registraram que seu genitor sofreu um AVC quando já contava com mais de 90 (noventa) anos, ocasião em que a autora deixou de prestar assistência, razão pela qual passaram a gerenciar os cuidados necessários.

Afirmam que inexistiu qualquer ameaça e que a autora não foi expulsa da casa em que vivia com o Sr. Eugênio, tendo o casal se separado em virtude do desgaste no relacionamento.

A sentença julgou improcedente o pleito indenizatório e, não obstante a fundamentação apresentada nas razões recursais, não vislumbro elementos suficientes para a sua reforma.

E isso porque não conseguiu a autora demonstrar que a conduta atribuída aos apelados fora capaz de ensejar sofrimento psicológico e afetar os seus direitos de personalidade.

Conforme destacado pelo julgador primevo, inexistem nos autos documentos aptos a comprovar a alegada ocorrência de ameaça e agressão verbal, conforme alegado na inicial.

As testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que a autora, o Sr. Eugênio e os demandados conviviam bem até a ocorrência do desentendimento familiar, mas divergiram em relação à saída da apelante da casa em que vivia.

É dizer: enquanto algumas testemunhas consignaram que
ouviram dizer
que a requerente teria sido expulsa da residência, outras afirmaram que ela saiu por sua própria vontade. Ainda, não presenciaram as ameaças ditas perpetradas pelos apelados ou o fato de que teriam colocado os pertences da autora na calçada.

Esclareço que, ao contrário do sustentado, a situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, n
ão há provas suficientes aptas a comprovar o direito da autora, que se mostrou satisfeita com as provas produzidas, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência.

Conforme consignado pelo juízo
a quo
, “
inexistindo provas suficientes da conduta ilícita, do dano e, consequentemente, do nexo causal entre tal conduta e dano, afasta-se a responsabilização civil ensejadora de danos morais, uma vez que as provas produzidas demonstram apenas um término de relacionamento, entre autora e os filhos do companheiro falecido, e desentendimentos mútuos, não havendo assim danos morais indenizáveis
”.

Assim, não demonstrada ofensa, a ponto de interferir na dignidade humana e lesar direitos de personalidade, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)